Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-35.2021.8.11.0021
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000774-35.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (APELANTE), MAYARA MACHADO MOREIRA SOUZA - CPF: 028.952.521-73 (ADVOGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), GISLENE GASPERINI KNOPF - CPF: 514.272.061-04 (APELADO), NEY GASPERINI - CPF: 615.527.129-15 (APELADO), EDSON GASPERINI - CPF: 809.546.771-53 (APELADO), ELISIANE GASPERINI - CPF: 998.380.281-34 (APELADO), ADELAR GASPERINI - CPF: 545.693.031-53 (APELADO), NEILA GASPERINI BENDER - CPF: 016.849.861-84 (APELADO), MAURO GASPERINI - CPF: 793.911.251-15 (APELADO), ALCEU GASPERINI - CPF: 522.093.001-00 (APELADO), LADIR GASPERINI - CPF: 630.036.351-15 (APELADO), HÉLIO GASPERINI (APELADO), HELIO GASPERINI - CPF: 420.594.531-00 (APELADO), ESPÓLIO DE VALDEMAR GASPERINI registrado(a) civilmente como VALDEMAR GASPERINI - CPF: 026.726.509-34 (APELADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), GISLENE GASPERINI KNOPF - CPF: 514.272.061-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ERRO DE PREMISSA QUANTO À NATUREZA DA DEMANDA.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de honorários advocatícios proposta em face do espólio. A
sentença fundamentou-se em agravos de instrumento que reconheceram a perda da eficácia da reserva de bens feita no inventário e a impossibilidade de substituição processual dos herdeiros, sob a equivocada premissa de que se tratava de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito baseou-se em premissa equivocada quanto à natureza jurídica da demanda, que é ação de conhecimento, e não cumprimento de sentença, o que comprometeria a validade da decisão e exigiria sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza da demanda é de ação de conhecimento autônoma, proposta para reconhecimento de crédito decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, e não desdobramento de habilitação de crédito ou cumprimento de sentença.

A sentença incorre em erro de premissa ao adotar como fundamento a perda da eficácia da reserva de bens e a consequente perda superveniente do objeto, confundindo efeitos de decisão proferida em sede de inventário com a existência de direito autônomo à cobrança.

O reconhecimento de eventual decadência prevista no art. 1.997, §2º, do Código Civil exige análise de mérito, com oportunidade de contraditório e produção de provas, não podendo servir de fundamento para extinção prematura do feito.

A jurisprudência admite o ajuizamento de ação de cobrança após a perda da eficácia da reserva de bens, desde que observados os requisitos processuais
e materiais, devendo o juízo de origem enfrentar o mérito da pretensão deduzida pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção de ação de conhecimento com fundamento em premissa equivocada sobre sua natureza jurídica configura vício
invalidante
, que impõe a anulação da sentença.

A discussão sobre decadência prevista no art. 1.997, §2º, do Código Civil exige cognição exauriente e não pode ser examinada de forma sumária.

A ação de cobrança de honorários advocatícios proposta contra espólio ou herdeiros deve prosseguir regularmente quando presentes indícios mínimos de relação contratual e interesse jurídico.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 110, 796 e 373, I; Código Civil, art. 1.997, §2º.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dianary
Carvalho Borges contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de cobrança de honorários advocatícios proposta em face do espólio de Valdemar Gasperini, representado por sua inventariante, Gislene Gasperini Knopf.

A ação originária tem por objeto a cobrança de valores contratuais no montante de R$ 352.984,53, decorrentes de serviços advocatícios prestados. No curso do feito, sobreveio o encerramento da
partilha, sendo a demanda redirecionada aos herdeiros do espólio. Entretanto, sobreveio decisão monocrática em agravo de instrumento interposto pela parte adversa, afirmando ser inviável a substituição processual naquela mesma ação, sob a justificativa de tratar-se de cumprimento de sentença, e não de ação de conhecimento.

Diante disso, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o feito com base na perda superveniente do objeto. Contra essa decisão se insurge o autor, sustentando erro de premissa, porquanto a ação é de conhecimento e não de execução, estando ainda em fase inicial, sem sequer ter ocorrido a citação dos sucessores.

Aduz que o acórdão proferido em agravo de instrumento incorreu em equívoco ao tratar o caso como cumprimento de sentença, circunstância que contaminou a sentença recorrida com um vício de fundamentação assentado em fato inexistente. Invoca os princípios da economia e instrumentalidade das formas, bem como os artigos 110 e 796 do Código de Processo Civil, para sustentar a validade da substituição processual na fase de conhecimento
, e pugna pela
nulidade da sentença e o prosseguimento do feito em relação aos herdeiros do espólio.

Em contrarrazões, a apelada sustenta
p
reliminarmente
a
inadequação da via recursal, afirmando que o recurso cabível para correção de eventual erro de premissa seria o de embargos de declaração, e não a apelação
. Suscita, também, preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade. No mérito,
requer o não provimento do recurso
(id 279799017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

I – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL

A parte apelada suscita, em sede de contrarrazões,
a preliminar de inadequação recursal
segundo a qual o recurso de apelação seria incabível para veicular alegação de erro de premissa, devendo a parte ter se utilizado dos embargos de declaração.

É certo que os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para aclarar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erro material. No entanto, quando o vício apontado repercute no próprio fundamento de validade da decisão judicial e revela potencial
error
in
judicando
, com repercussão na higidez do provimento jurisdicional — como se alega no presente caso — a via adequada é,
portanto
,
o recurso de
apelação.

Assim, rejeito a preliminar.

II – OFENSA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE

Ainda em sede preliminar,
o apelante alega
ofensa ao princípio da dialeticidade,
tendo em vista que
o recurso de apelação não teria
impugnado de forma específica e fundamentada os motivos que levaram à extinção do processo, o que, em tese, ensejaria seu não conhecimento.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de atacar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos capazes de infirmá-la. Não se exige, todavia, resposta pormenorizada a cada linha da sentença, tampouco a construção retórica complexa, mas sim a exposição suficiente das razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou invalidação do pronunciamento judicial recorrido.

O
apelante estrutura sua irresignação a partir da suposta inveracidade da premissa adotada na sentença, qual seja, a de que se estaria diante de um cumprimento de sentença. Sustenta que a natureza da demanda é, na verdade, ação de conhecimento, ajuizada em momento processual oportuno, e que a inclusão dos herdeiros no polo passivo foi equivocadamente afastada por decisão que incorreu em erro material. Argumenta, ainda, que a extinção do processo por perda do objeto não se sustenta diante da persistência do interesse jurídico em obter o reconhecimento do crédito.

Tais fundamentos enfrentam, de modo claro e direto
a sentença
baseada na decadência do direito de cobrança nos moldes previstos no art. 1.997, §2º, do Código Civil e na impossibilidade de substituição processual, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito a preliminar.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)

A controvérsia gira em torno da extinção de ação de cobrança de honorários advocatícios, ajuizada em desfavor do espólio de Valdemar Gasperini
.

A sentença recorrida extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada em face do espólio de Valdemar Gasperini, sob o fundamento de perda superveniente do objeto. Para tanto, o juízo de origem baseou-se nos Agravos de Instrumento nº 1002201-62.2023.8.11.0000 e nº 1005887-28.2024.8.11.0000, ambos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT).

O primeiro agravo reconheceu que a reserva de bens realizada no inventário perdeu eficácia, em virtude da propositura da ação após o prazo decadencial de 30 dias previsto no §2º do art. 1.997 do Código Civil, conforme ementa transcrita a seguir:

AGRAVO AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPOSTA APÓS O PRAZO DECADENCIAL DE 30 DIAS PREVISTO NO §2º DO ART. 1997 DO CÓDIGO CIVIL – INEFICÁCIA DA RESERVA DE BENS – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A propositura da Ação de Cobrança após o decurso do prazo decadencial de 30 dias da reserva de bens torna ineficaz a medida, conforme dispõe a regra do §2º do art. 1997 do Código Civil.

(N.U 1002201-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

O segundo agravo, por sua vez, reformou a decisão que determinara a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução,
entendendo ser necessária a propositura de ação de conhecimento autônoma para a cobrança, conforme ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO PELOS HERDEIROS – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DO DIREITO – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A teor dos artigos art. 1997 do Código Civil e 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Ocorrida a decadência pela ausência de propositura da ação de cobrança no prazo de 30 dias e já ocorrida a partilha dos bens, o credor deve buscar seu alegado direito diretamente dos herdeiros em ação de conhecimento.

(N.U 1005887-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)

Ocorre que a presente demanda é, precisamente, uma ação de conhecimento, ajuizada para o reconhecimento do crédito e a eventual responsabilização dos herdeiros do espólio, conforme a proporção da herança recebida. Não se trata de cumprimento de sentença ou desdobramento da habilitação de crédito ocorrida no inventário, mas de nova ação proposta com fundamento contratual. A confusão feita pela sentença entre a perda da eficácia da reserva de valores e a extinção do direito de ação conduziu a uma prematura exclusão do autor do direito ao contraditório e à produção de prova quanto à existência e exigibilidade da dívida.

Importa destacar que o acórdão proferido no agravo que revogou a inclusão dos herdeiros expressamente
,
reconheceu que a discussão da dívida deve ser feita por meio de ação de conhecimento
,
o que evidencia o erro de premissa adotado na sentença.

Ainda que se considere relevante a discussão sobre o prazo decadencial do art. 1.997, §2º, do Código Civil, sua aplicação no caso concreto exige cognição exauriente, com oportunidade para manifestação das partes e produção de prova sobre eventual interrupção, suspensão ou causas justificadoras. A decadência, portanto, é matéria de mérito e deve ser enfrentada em decisão definitiva, e não como fundamento para extinção sem julgamento do mérito, como equivocadamente ocorreu nos autos.

Ante o exposto
, dou provimento à apelação para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação de conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025